Tribunal: TJBA
Processo: 0548370-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548370-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. P
reliminar de Nulidade de Sentença Acolhida. O
recorrido, após a contestação, apresentou fatos novos, de cunho impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Todavia, não foi dado ao demandante direito ao contraditório, vez que, logo após a apresentação dos aludidos fatos foi proferida sentença, em claro prejuízo ao ora recorrente.

N
esse sentido, restou violado o artigo 350 do CPC. Destarte, a decisão que se baseia em argumentos e provas acerca dos quais o demandante não foi intimado a se manifestar, caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acresça-se que não foi facultado às partes a oportunidade de requerer provas, o que viola o contraditório efetivo. Is
to posto,
dá-se provimento ao recurso para, acolhendo a matéria preliminar suscitada pelo apelante, declarar a nulidade do comando sentencial vergastado, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de conferir à parte autora, ora recorrente, a oportunidade de especificar as provas que pretende produzir. Apel
ação Provida.